Tribunal: CARF
Processo: 13855.721190/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721190/2018-21
ACÓRDÃO
2002-010.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON CINTRA RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VENDA DE BOVINOS SEM COMPROVAÇÃO
EFETIVA.
São tributáveis os valores associados a venda de bovinos fictícia, amparada
apenas em documentação formal, e dissociada da efetiva entrega de
animais para abate ao frigorífico, em prática conhecida como venda de
“boi papel”.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023.
REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada,
prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721190/2018-21
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Contra o Sr. NELSON CINTRA RIBEIRO foi lavrado Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF do Exercício 2017, Ano-Calendário 2016.
Foi apurada a infração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebido de pessoa jurídica.
A fiscalização realizou uma síntese do objeto do auto de infração:
Em 2016, o Sr. Nelson Cintra Ribeiro auferiu rendas provenientes do Grupo JBS
através de notas fiscais inidôneas, emitidas tanto por ele como pelo JBS S/A; O total auferido foi
de R$ 296.667,00, conforme a nota fiscal no 43015, de 03/11/2016, emitida por JBS S/A (CNPJ no
02.916.265/0004-02); A nota fiscal no 43015 foi contabilizada como atividade rural, conforme
consta do Livro Caixa que foi apresentado, e do Demonstrativo de Atividade Rural - Brasil, da
DIRPF 2017-2016.
O fiscal descaracterizou os rendimentos considerados, pelo contribuinte, como
provenientes de atividade rural.
Para tanto, transcreveu os arts. 57, 58 e 61 do Regulamento do Imposto de Renda,
que tratam das atividades definidas, na legislação, como atividade rural, e, assim, exclui o
recebimento de R$ 296.667,00 como sendo proveniente dessa atividade.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721190/2018-21
3
A fiscalização afirma que a situação foi de simulação de uma atividade rural, porque
se tratava de uma compra e venda de boi de papel.
A impugnação foi apresentada às fls. 697/710.
A 9a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2017
DELAÇÃO PREMIADA. RESCISÃO DO ACORDO DE DELAÇÃO.
LEGITIMIDADE DAS DECLARAÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS.
SONEGAÇÃO E FRAUDE TRIBUTÁRIA.
Os depoimentos em delação premiada não são provas em si mesmo, mas apenas
informações dos fatos a serem investigados pela autoridade fiscal.
A rescisão do acordo de delação premiada não, necessariamente, afasta os fatos
já informados pelo delator.
As declarações e registros contábeis do contribuinte são válidos se forem
confirmados por outros subsídios.
Configura-se em sonegação e em fraude tributária o contribuinte alterar a
natureza dos rendimentos, de qualquer natureza, para de atividade rural.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2019, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) Ao contrário do afirmado na decisão de piso o lançamento baseou-se
exclusivamente sim na delação do Sr. Wesley Mendonça Batista que foi
rescindida;
2) O contribuinte declarou receita bruta de atividade rural em sua Declaração de
Imposto de Renda cujo valor engloba o valor recebido da JBS;
3) Não pode presumir a simulação diante dos documentos fiscais e de trânsito de
animais, além do valor declaração pelo contribuinte;
4) As informações constantes das papeletas de inspeção ANTE-MORTEM e ESCALA
DE ABATE, podem ser alteradas;
5) O estoque de gado bateu antes e depois do abate;
6) A GTA e a nota fiscal não foram emitidas pelo contribuinte;
7) A multa qualificada deve ser afastada.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721190/2018-21
4
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebido de pessoa jurídica.
Inicialmente, não prospera a alegação de que o lançamento se baseou
exclusivamente nas delações premiadas, alegação essa que não se coaduna com a realidade
documentada nos autos.
No que se refere à infração relacionada com a venda de “boi papel’, emitiu a
autoridade lançadora ofício junto a órgãos públicos para averiguar se havia efetiva existência da
operação de compra e venda de gado tal como alegava o contribuinte.
Por conseguinte, tem-se que a autoridade autuante utilizou-se do conteúdo da
delação premiada, mas chegou às conclusões que lastrearam o lançamento de modo
independente e articulado, à luz de todo arcabouço probatório reunido no procedimento fiscal.
De sua parte, defende o contribuinte que a venda objeto da autuação, escriturada
em Livro Caixa, e que compôs parte dos rendimentos de atividade rural declarados, era
verdadeira, apresentando a respectiva Notas Fiscais, DAE e GTA (Guias de Trânsito Animal
Eletrônicas) emitidas na forma legal.
Não obstante, a fiscalização teve o zelo de apurar, junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, a veracidade de tais informações, via expedição de
Ofício de no 48/2018/SFA-MS, à fl. 171, que reporta ao Parecer Técnico no 001/SFA/MS/2018 e à
Planilha de Abate do estabelecimento SIF 1662, assim se pronunciou:
1) A pesquisa foi realizada em relação aos fornecedores, do frigorífico JBS S/A - SIF
1662, indicados no Ofício no 01/2018 - RFB;
2) A pesquisa foi realizada considerando a data de validade da Guia de Trânsito
Animal - GTA mais um dia;
3) Os documentos base para a verificação foram a Papeleta de Inspeção Ante-
Mortem, assinada e datada pelo veterinário oficial, contendo o número de lote, quantidade,
procedência e número do documento sanitário GTA, e a Escala de Abate, confeccionada pelo
próprio estabelecimento, contendo o número do lote, quantidade, procedência, proprietário,
além de outros dados;
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721190/2018-21
5
4) Entre as datas de 21 de setembro a 10 de outubro de 2016, houve paralisação
das atividades no frigorífico JBS S/A - SIF 1662 em razão de férias coletivas, não havendo, pois,
abate; Conclusão: No período analisado, não foi constado registro de abate realizado pelos
fornecedores listados no Ofício no 01/2018 - RFB (3897685), anexo I a X, no frigorífico JBS S/A - SIF
1662 em Campo Grande, MS.
Então, a hipótese, aqui, não é de o pecuarista ter ou não controle sobre os abates
que eram realizados no frigorífico JBS S/A - SIF 1662, mas, sim, se a auditoria feita pelo MAPA
pode ser desconsiderada, como pretende o impugnante.
Segundo o impugnante, as Papeletas de Inspeção Ante-Mortem e as Escalas de
Abate poderiam ter sido alteradas pelo JBS, com acréscimo ou subtração de informações, uma vez
que eram confeccionadas manualmente.
Sem embargo, não apresenta qualquer evidência de que as aferições do MAPA
estariam imbuídas de mácula, tese que, para ser acatada, deveria estar suportada em algum
elemento fático, já que as informações daquele Ministério estão baseadas em análise do Serviço
Oficial de Inspeção, com exame realizado por técnico veterinário oficial.
Ressalte-se, que as alegações de os controles seriam manuais permitindo a
alteração, que a GTA e a Nota Fiscal foram emitidos por terceiros e que havia pagamento de
propina a fiscais, não são suficientes para ilidir o conteúdo a auditoria feita pelo MAPA que
demonstram que os bois não foram abatidos no estabelecimento da JBS e que, portanto, o
pagamento recebido não foi decorrente da vendo dos referidos animais.
Tendo em vista que quanto à multa qualificada aplicada o recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão
de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
E, tratando do terceiro argumento do impugnante, a hipótese é mais do que uma
sonegação tributária do artigo 71 da Lei no 4.502/1964, pois existiu fraude com a
alteração das características do fato gerador do imposto de renda de pessoa física
quando declarados os rendimentos como de atividade rural, de tributação mais
favorecida, ao invés de declarados como proventos de qualquer natureza do
artigo 37 c/c o artigo 38, ambos do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99
(Decreto 3.000/1999), então vigente, e citado no auto de infração:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (g.n.)
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721190/2018-21
6
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título. (g.n.)
A fraude, na situação em análise, não está apenas prevista no artigo 72 da Lei no
4.502/1964, está ainda especificada no artigo 18 da Lei no 8.023/1990, também
citado pela fiscalização, agora, no Termo de Verificação Fiscal - TVF:
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à
multa de cento e cinqüenta por cento do valor da diferença do imposto devido,
sem prejuízo de outras cominações legais. (g.n.)
Com essas considerações, o terceiro e o último argumento do impugnante deve
ser finalizado com a confirmação da aplicação da multa qualificada do § 1o, inciso
I, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Contudo, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721190/2018-21
7
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Quanto ao pedido da recorrente acerca da intimação dirigida ao endereço do seu
patrono (advogado), os incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam
integralmente a matéria, configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a
discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo, portanto,
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110 DF CARF MF Fl. 1186 Original DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16 12 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante disso, rejeito o pedido da recorrente de que as intimações sejam realizadas
por meio de seu patrono.
Finalmente, é certo que o recurso tempestivamente protocolado suspende a
exigibilidade do crédito tributário na forma do disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721190/2018-21
8
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 878
DF CARF MF
Original